Tribunal: TJMT
Processo: 1022219-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022219-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EURIDES MARIA DOS SANTOS - CPF: 240.622.941-68 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE ÁUDIOS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM RECURSO – PRECLUSÃO - COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM TERCEIRO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PROMOVENTE - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo comprovação de que o comprovante de residência juntado está em nome de terceiro, sem as devidas justificativas quanto ao vínculo da promovente com o titular da UC, cujo comprovante fora juntado, resta comprovada a relação jurídica por meio dos documentos juntados pela promovida, não havendo se falar em telas unilaterais, sobretudo quando há indicação de dados pessoais (no cadastro interno).

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais de rigor a improcedência da pretensão inicial e a parcial procedência do pedido contraposto.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 578,36) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por inscrição indevida nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela rejeição das preliminares e a prejudicial de mérito arguida em defesa, e no mérito, pela parcial procedência da ação, e o faço para:

DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos;

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esse valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.o, do CTN). A correção monetária deverá incidir a partir da prolação da sentença, nos termos da súmula no 362 do e. Superior Tribunal de Justiça. Com relação aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, deverá sua incidência ter como marco inicial o evento danoso, ou seja, a inscrição indevida (10/11/2015), conforme Súmula n. 54 do STJ.

Opino pela improcedência do pedido contraposto.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que restou comprovada a relação jurídica e que agiu no exercício regular de seu direito ante a inadimplência dos débitos, conforme telas de cadastro e histórico de contas em aberto, que comprovam a titularidade da UC, sobretudo porque o comprovante de residência juntado está em nome de terceiros.

Juntou, em sede recursal, outros documentos, telas e cadastros para comprovar a contratação.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão a procedência do pedido contraposto (R$ 2.262,15) e a condenação da promovente em multa por litigância de má-fé.

Após o recurso houve a juntada de documentos, em especial, termo de confissão de dívida assinado pela promovente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Incialmente, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada dos áudios em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão quanto aos documentos e termo de confissão de dívida juntados.

Analisando os fatos narrados e compulsando as provas produzidas, tenho que o recurso da parte promovida deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que, no entender desta magistrada, não há verossimilhança das alegações iniciais.

A parte promovente nega relação jurídica com a promovida e juntou com a inicial um comprovante de residência (fatura de energia) em nome de terceiro (Rayanne Cristina de Oliveira Ribeiro) com endereço na Rua Marambaia, 92, Pedregal, Cuiabá/MT, sem as devidas justificativas quanto ao vínculo com terceiro, bem como a que título reside no imóvel e endereço indicado. Importa destacar que o endereço relativo à UC cujos débitos foram inscritos também se situa no bairro Pedregal.

Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, qual seja, a comprovação da titularidade da UC da qual se serve.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Diante da improcedência da pretensão inicial, forçoso o reconhecimento, pelos mesmos motivos, da parcial procedência do pedido contraposto referente apenas ao valor inscrito (R$ 578,36), com juros e correção desde o vencimento, por se tratar de dívida líquida e certa.

Quanto ao pedido de condenação da promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, resta o mesmo indeferido, porquanto não vislumbro os requisitos caracterizadores da referida condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovida, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte promovente a efetuar o pagamento do débito inscrito no valor de R$ 578,36 (quinhentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos), corrigido pelo INPC/IBGE e com juros de 1% desde o respectivo vencimento, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021